Tribunal: TJES
Processo: 5001822-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPEDITO GOMES FERREIRA e outros (4)

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Espedito Gomes Ferreira, José Espedito Braga Ferreira, Leonardo Braga Ferreira, Márcia Cristina Ferreira da Silva e Maria de Fátima Braga Ferreira da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos da ação proposta em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante das alegações de hipossuficiência financeira e dos documentos acostados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica, o que não se verifica no caso.

Os documentos acostados aos autos indicam situação de vulnerabilidade financeira dos agravantes, que incluem aposentados com rendimentos mínimos, pessoa acometida por doença grave, desempregado sem fonte de renda e donas de casa sem exercício profissional.

Não há, na decisão agravada, fundamentação suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

A ausência de elementos concretos que desautorizem a declaração de pobreza impõe o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001822-66.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: ESPEDITO GOMES FERREIRA, JOSE ESPEDITO BRAGA FERREIRA, LEONARDO BRAGA FERREIRA, MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA BRAGA FERREIRA DA SILVA.

AGRAVADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espedito Gomes Ferreira, José Espedito Braga Ferreira, Leonardo Braga Ferreira, Marcia Cristina Ferreira da Silva e Maria de Fatima Braga da Silva em razão da respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça que eles formularam na ação que ajuizaram contra Disal Administradora de Consórcios Ltda., registrada sob o n. 5001342-44.2024.8.08.0026.

Nas razões do recurso (id 12125239) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) não possuem condições de arcar com as despesas processuais; e 2) deve ser deferida à gratuidade da justiça.

Requer
eram provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida,
deferindo-se a eles o benefício da gratuidade de justiça
.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
da genitora dos recorrentes.

Os documentos coligidos no
s
id
s 12125240
et seq
demonstram que
os
agravantes

não possuem patrimônio e renda suficientes para custear as despesas do processo.

A propósito, nas razões do recurso restou esclarecido que “Espedito Gomes Ferreira: Idoso aposentado, acometido por neoplasia maligna e beneficiário de isenção de imposto de renda, conforme liminar anexada no processo de origem. • José Espedito Braga Ferreira: Aposentado, com rendimento de um salário-mínimo. • Leonardo Braga Ferreira: Desempregado e sem qualquer fonte de renda, conforme cópia da CTPS que segue em anexo. • Márcia Cristina Ferreira da Silva: Nunca exerceu atividade profissional, dedicando-se exclusivamente às tarefas do lar. • Maria de Fátima Braga Ferreira da Silva: Em condições idênticas às de Márcia Cristina” (id 12125239, p. 9).

Posto isso,
dou
provimento
e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade de Justiça no âmbito do processo de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.